Tribunal: TJPA
Processo: 0808517-11.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808517-11.2018.8.14.0051

APELANTE: L. M. S. MACHADO - ME

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SEGURO DE BEM MÓVEL. VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESACOLHIMENTO.

1 - Os embargos de declaração se constituem como espécie de recurso expressamente previsto no artigo 994, inciso IV do CPC/2015. A sua aplicabilidade está delimitada no artigo 1.022 da legislação Processual Civil, o qual preceitua taxativamente as hipóteses em que a sua oposição é cabível, quais sejam: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deve se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

2 – Caso concreto em que não se verifica as alegadas omissão e contradição, uma vez que os embargos declaratórios não se prestam para a rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição, pelo que, imperiosa a manutenção da decisão embargada.

3 - Prequestionamento. Artigo 1.025 do CPC. Para que reste prequestionada a matéria, é desnecessário refutar especificadamente os dispositivos legais que a parte entende cabíveis, bastando, para tanto, que o julgamento esteja fundamentado nas razões de fato e de direito que conduzem à solução da lide.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0808517-11.2018.8.14.0051

EMBARGANTE/APELANTE: L. M. S. MACHADO -ME

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID. 8429547

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por L. M. S. MACHADO -ME, em face do Acórdão Id. 8429547, através do qual, à unanimidade foi negado provimento ao Recurso de Apelação manejado pela ora embargante, mantendo-se, assim, a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/Pa., nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A e BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS.

Eis a ementa do acórdão embargado:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SEGURO DE BEM MÓVEL. VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE DA PARTE DEMANDADA. ART. 373, INCISO I DO CPC/15.

O corréu Banco do Brasil S.A possui legitimidade passiva, na medida em que comercializa o seguro, o qual é denominado Brasil Veículos Companhia de Seguros, de modo que se aplica a teoria da aparência. E, sobretudo, porque, conforme declinação nos sites do Banco do Brasil S.A. e do Brasil Veículos Companhia de Seguros, as empresas rés atuam em parceria.

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora objetiva a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, em razão do sinistro envolvendo seu veículo, usado para transportes de mercadorias, julgada improcedente na origem.

Cabe ao Autor fazer prova dos fatos constitutivos de seus direitos e ao Réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos dos direitos do Autor. Ausência de prova cabal a alicerçar a indenização perseguidas pela autora. Inteligência do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Caso concreto em que o prêmio do seguro não foi pago em face da não apresentação por parte do autor, dos documentos exigidos no contrato firmado entre as partes. Mostrando-se legítima a exigência da seguradora ré em cobrar da autora a apresentação de documentos necessários para o prosseguimento do processo de pagamento da indenização, quando previamente previsto nas condições gerais do contrato de seguro.

Desse modo, inexistindo falha na prestação de serviços, não cabe a indenização a título de danos materiais, morais e lucros cessantes.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Nas razões recursais de Id. Num. 8566513, o embargante alegou, em síntese, que o acórdão embargado apresenta omissão e contradição, necessitando da manifestação expressa e clara da Colenda Câmara quanto às provas colacionadas aos autos, que comprovam o cumprimento das obrigações por parte da Embargante, sem qualquer pendência, bem como quanto à presença dos requisitos da responsabilidade civil, devidamente esclarecidos nos autos, para, assim, proceder à devida condenação da Embargada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela Embargante.

Outrossim, requereu, ainda, o esclarecimento da contradição apontada em relação às provas colacionadas aos autos, e a inversão do ônus probatório em favor do Embargante.

Ao final, pugnou pela reforma do r. acórdão para fins de provimento das razões recursais sustentadas pela Embargante no Recurso de Apelação de Mov. 6124994, com a condenação dos Embargados ao pagamento da indenização, no valor do veículo à época dos fatos, com juros e correção até o efetivo pagamento, bem como no que diz respeito aos lucros cessantes, referentes ao valor pago a título de parcela mensal, e indenização por danos morais.

Contrarrazões ofertadas Id. Num. 8687727, sustentando a inexistência da alegada omissão e contradição, e o não cabimento dos embargos de declaração, pugnando, ao final, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

Não devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração.

Trata-se, consoante sumário relatório, de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/Pa. que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes movida pela ora embargante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A e BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, julgou improcedente o pedido contido na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o artigo 1.022 da legislação processual civil prevê as hipóteses de cabimento dos declaratórios, in litteris:

“Artigo 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Nesse contexto, consoante entendimento de LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART
[1]
:

“o oferecimento de embargos de declaração não opera efeito devolutivo, já que não se remete ao conhecimento de nenhum outro órgão jurisdicional o exame da decisão inquinada. Ao contrário, os embargos de declaração são analisados pelo próprio juiz da causa - o que, aliás, seria mesmo desejável, já que ele foi prolator da decisão imperfeita, sendo a pessoa mais autorizada a esclarecer-lhe o conteúdo e a idéia -, que complementará, se for o caso, a deliberação anteriormente lançada”.

Destarte, com base nesta premissa, não existe hipótese taxativamente prevista a fim de ser acolhido o presente recurso, diante da ausência de omissões ou contradições no acórdão ora embargado.

No caso, a embargante alegou que o acórdão embargado seria omisso quanto as provas que comprovariam o cumprimento das obrigações por parte da embargante; assim como, o acórdão seria contraditório, em relação às provas colacionadas aos autos, e a inversão do ônus probatório em favor da embargante.

Contudo, o r. acórdão combateu todas as questões arguidas pela embargante/apelante, porém no sentido contrário aos seus interesses.

Com efeito, apoiado no conjunto probatório dos autos, esta Turma Julgadora confirmou a sentença de improcedência dos pedidos autorais, ante a inexistência de comprovada falha na prestação de serviços, passível de indenização de danos materiais, morais e lucros cessantes, uma vez que, no caso, o prêmio do seguro não foi pago em face da não apresentação por parte do autor, dos documentos exigidos no contrato firmado entre as partes. Mostrando-se legítima a exigência da seguradora ré em cobrar da autora a apresentação de documentos necessários para o prosseguimento do processo de pagamento da indenização, quando previamente previsto nas condições gerais do contrato de seguro.

Nesse sentido, assim se manifestou:

“Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora objetiva a condenação da parte requerida/apelada ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, em razão de incêndio que resultou em perda total de um veículo objeto de seguro firmado com a Seguradora ré, cujos pedidos exordiais foram julgados improcedentes na origem.

Inicialmente, destaca-se que a presente ação não tem por objeto o pagamento do seguro e sim a reparação civil, em decorrência de alegada falha na prestação de serviços pela parte demandada, decorrentes do não pagamento do seguro à autora/apelante.

Nesse diapasão, embora sejam aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor à relação havida entre as partes, dentre elas a inversão do ônus da prova, imprescindível a presença de verossimilhança nas alegações, o que não ocorreu no caso dos autos, pois os fatos alegados não demonstraram a inequívoca responsabilidade das rés pelo não pagamento do seguro, ônus probatório que incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

O fato de a relação firmada entre as partes ser de consumo não inverte de forma automática o ônus da prova, tendo em vista que a hipossuficiência deve ser em relação à capacidade de produzir e não de forma impositiva em prol do consumidor, que deve instruir seu pedido com elementos mínimos que permitam a aferição dos fatos narrados. Entendimento contrário poderia criar a esdrúxula situação de impor à parte ré a produção de prova negativa.

No caso em comento, compulsando os autos, imperioso reconhecer que, do conjunto probatório dos autos, não se vislumbra o ato ilícito por parte das apeladas, passível das indenizações pleiteadas pela apelante, eis que não restou suficientemente demonstrada a alegada falha na prestação de serviços por parte da seguradora demandada, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, inc. I, do CPC. Sendo certo que a parte demandada fez prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos dos direitos do autor

Como se pode observar, a seguradora apelada, em sua peça de defesa, juntou documentação pela qual demonstrou que o prêmio não foi pago em face da autora não ter fornecido a documentação pendente, qual seja, exibição do débito pendente no veículo, baixa de gravame e baixa de restrição judicial, pois a ausência deste impediria a transferência do veículo para titularidade da seguradora, conforme prevê as condições gerais do contrato firmado entre as partes.

E ainda, no Id. Num. 9959178, verifica-se que a seguradora ré encaminhou à autora/apelante carta de cobrança, informado que o valor do saldo devedor à financeira seria maior que o valor de indenização securitária, de modo que não poderia a seguradora se responsabilizar por valores superiores ao contratado. A propósito, transcrevo a referida comunicação:

“De: Cassio Henrique Nicoleti

Enviado em: segunda-feira, 21 de novembro de 2016 14:52

Para: valeriateixeira@bb.com.br

Assunto: RES: RES: REF. SINISTRO 389720714005382 - veic.: 24.280 - chassi.: 953658247DR337613 - segurado.: L M S MACHADO ME Anexos: CARTA DO SALDO DEVEDOR.PDF

Boa tarde Valeria Recebi a carta do saldo devedor do veículo segurado sobre o valor de R$ 197.098,46, onde o valor segurado do veículo pela tabela Fipe do mês 11/2016 de R$ 147.466,00 está muito abaixo sobre o valor do financiamento do veículo, e mais o veículo segurado tem dividas pendentes também no sistema do DETRAN ( IPVA, DPVAT, MULTAS, TX DE LICENCIAMENTO). O segurado precisa pagar os impostos pendentes e algumas parcelas do financiamento do veículo, não podemos pagar o financiamento do veículo pelo valor apresentado. O valor do veículo é alterada (sic) a cada mês, conforme dispõem as Condições Gerais da Apólice.”

Assim, a negativa de cobertura não foi pelo simples fato de o veículo encontrar-se alienado, mas porque o contrato de arrendamento mercantil, em nome do autor/apelante, apresentava saldo devedor, onde o débito existente era superior ao prêmio do seguro. Logo, a transferência do registro do veículo exige a prévia satisfação do débito do contrato de financiamento. “

Continuando na fundamentação, citei julgado desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO. VEÍCULO. PERDA TOTAL. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO COM BASE NA TABELA FIPE NA DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. VEÍCULO FINANCIADO. PRIMEIRAMENTE DEVE-SE PROCEDER A QUITAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL E O SALDO REMANESCENTE SERÁ ENTREGUE AO SEGURADO.

1. Na petição inicial alega a Autora, ora Apelada, que, em janeiro de 2012, adquiriu um automóvel mediante financiamento com cláusula de alienação fiduciária e, em razão disso, efetuou contrato de seguro com a ré. - Disse que o seu veículo foi envolvido em um sinistro, no ano de 2012, sendo reconhecida a perda total do bem. Em decorrência disso, a demandante comunicou o fato ao corretor de seguros responsável e providenciou a documentação necessária para o recebimento do valor previsto na cobertura. No entanto, a ré se negou a pagar a cobertura prevista na apólice, alegando que a demandante teria que quitar o saldo devedor do financiamento do veículo. Postulou a título de antecipação dos efeitos da tutela, o pagamento do valor da cobertura prevista na apólice e, ao final, a procedência dos pedidos, inclusive de indenização por danos morais.

2.Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a Ré/Apelada a pagar diretamente autora o valor da cobertura prevista na apólice, correspondente a 105% da Tabela Fipe da época do sinistro, corrigido pelo índice do INPC com juros de 0,5% a.m., não cumulativos, devidos desde a citação (art. 219 do CPC).

3. Nas razões recusais a Ré/Apelante defende reforma da sentença, porque as cláusulas gerais do seguro contratado exigem na hipótese de perda total, a transferência do veículo a seguradora. Assim, em se tratando de veículo alienado fiduciariamente há a necessidade de autorização da segurada para transferir o valor da indenização para a financeira e quitar o saldo devedor e despesas com a transferência. Portanto, não cumprida a obrigação pelo Segurado, a demanda deve ser julgada improcedente.

4.Nesta linha de raciocínio, consigno que o contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer à condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado. Inteligência do art. 757 do Código Civil.

5. A existência de gravame no registro do veículo segurado (decorrente de contrato de arrendamento mercantil celebrado entre o segurado e o Banco Volkswagen S/A.), impossibilita a transferência do veículo para o nome da seguradora. Logo, a transferência do registro do veículo exige a prévia satisfação do débito do contrato de financiamento (valor que deve ser adimplido pelo apelante) porque que o Banco Volkswagen S/A informou que o contrato de arrendamento mercantil, em nome da autora, apresenta saldo devedor. Dessa forma, necessária a prova da quitação do contrato de financiamento para o posterior deferimento do levantamento (em favor da apelante Exequente) da quantia.

6. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que seja pago à apelada o valor da cobertura do sinistro (R$ 33.038,25), porém diminuído do valor do saldo remanescente do financiamento (a ser apurado junto à financeira), devendo os salvados do veículo em questão serem entregues à seguradora.”

(2018.00344579-51, 185.187, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-01-31)

Nesse contexto, ponderei que:

“Portanto, ficou claramente demonstrado nos autos que o prêmio não pôde ser pago em face da pendência de exibição do débito pendente no veículo, baixa de gravame e baixa de restrição judicial, pois a ausência deste impediria a transferência do veículo para titularidade da seguradora, conforme cláusula 1.2 do contrato de seguro prevê que a indenização integral será devida quando o veículo estiver livre de penhoras, gravames ou ônus de qualquer natureza e sua documentação estiver devidamente regularizada, sendo que no caso havia multas pendentes.

A propósito, em casos semelhantes aos dos presentes autos cito jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA SEGURADORA PREVISTOS NO CONTRATO. ÔNUS QUE INCUMBIA À AUTORA, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. APELO IMPROVIDO. Cabe ao Autor fazer prova dos fatos constitutivos de seus direitos e ao Réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos dos direitos do Autor. Ausência de prova cabal a alicerçar a indenização perseguidas pela autora. Inteligência do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Mostra-se legítima a exigência da seguradora ré em cobrar da autora a apresentação de documentos necessários para o prosseguimento do processo de pagamento da indenização, quando previamente previsto nas condições gerais do contrato de seguro. Não cabe a indenização a título de danos morais quando ausente prova da ofensa à honra, à dignidade ou imagem da pessoa. Considerando que os honorários de sucumbência decorrerem da causalidade, e, tendo em vista a sucumbência recursal da parte autora apelante, verifica-se a necessidade majoração dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em atenção ao § 11º do artigo 85 do CPC/2015.”

(TJ-BA - APL: 05040941220168050113, Relator: Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DIREITO SECURITÁRIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA SEGURADORA PREVISTOS NO CONTRATO. ÔNUS QUE INCUBIA À AUTORA, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, DO CPC E § 3º, DO ART. 14, DO CDC. EXTRAVIO DOS DOCUMENTOS PELO CORREIOS. RESPONSABILIDADE DA AUTORA PELO ENVIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE NÃO MERECE REFORMA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.”

(TJ-RJ - APL: 00126590620188190002, Relator: Des(a). PLÍNIO PINTO COELHO FILHO, Data de Julgamento: 23/09/2021, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2021)

Logo, repito, não se verifica a alegada falha de prestação de serviço.

Do mesmo modo, descabe falar em indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, porquanto não restou comprovada qualquer ilicitude praticada pela parte ré, que apenas agiu no exercício regular de seu direito.”

Por conta disso, destarte, valei-me dos argumentos lançados na douta sentença singular, os quais reproduzi e passaram a fazer parte integrante do voto, ipsis verbis:

“Estou por julgar improcedente o pedido da autora.

(...)

No mérito, trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em decorrência da prática de suposto ato ilícito por parte dos requeridos, no sentido de que a negativa de indenização securitária teria trazido à autora um prejuízo de R$ 209.094,00, conforme afirma à pág. 15 do ID 10863864, além do dano moral decorrente da ausência do veículo, o que teria trazido à autora um inquestionável abalo (pág. 6 do ID 10863864).

Com efeito, pelo que se depreende dos autos, a controvérsia se encontra delimitada à origem da causa e à responsabilidade pela sua ocorrência. E, neste particular, em que pese o esforço empreendido pela empresa autora, seu pleito não tem como prosperar. Explico.

A autora move a presente demanda fundamentando seu pedido na eventual ilicitude do comportamento dos requeridos, que, ao seu turno, teriam deixado de adimplir a obrigação que lhes cabia quanto à indenização securitária atinente ao contrato de seguro celebrado entre ela e a segunda requerida. A questão, entretanto, é que a autora não comprovou nos autos que o seguro deixou de ser pago por culpa da ré.

Em que pese alegar que os réus não agiram licitamente quando exigiram da autora a prova de quitação do financiamento do veículo para que pudesse fazer jus à indenização securitária, essa alegação não torna certa a responsabilidade pelo pagamento do seguro.

Aliás, a autora deveria ter movido ação para discutir exatamente a responsabilidade dos réus quanto à obrigatoriedade em adimplir a obrigação securitária e não a obrigatoriedade em indenizá-la pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência do não pagamento do seguro a que alega fazer jus.

Nesse sentido, não cabe a este juízo analisar se o seguro é devido ou não, até porque este não é o objeto da presente demanda, e mesmo que o fosse, antes teria se analisar a ocorrência de prescrição. Assim, como o pleito da autora tem como pressuposto a comprovação de que o seguro não teria sido pago por culpa dos réus, e como tal questão não é o objeto do presente feito, carece a autora de prova da responsabilidade dos réus, pelo que não há como prosperar seu pedido.

Quanto a esse aspecto, é claro o art. 373, I, do CPC, segundo o qual o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, não sendo possível a este juízo condenar os réus por ato ilícito não comprovado nos autos, diante da ausência de prova de que o seguro tenha sido deixado de ser pago por ato ilícito ou abuso de direito.

Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, advertindo-se que o não pagamento das custas no prazo legal ensejará o encaminhamento do crédito para a inscrição em Dívida Ativa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Santarém, 13 de novembro de 2020.

COSME FERREIRA NETO

Juiz de Direito”

Desta feita, mantenho na íntegra a r. sentença de origem.

De acordo com o que determina o artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, elevo os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% para 12%, suspendendo a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.”

Portanto, no caso em análise, as matérias objetos da controvérsia foram devida e suficientemente enfrentadas quando do julgamento do recurso de apelação cível, pelo que, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios previstos pelos dispositivos do art. 1.022 do CPC..

Sob as rubricas de omissão e contradições, pretende a parte embargante, em verdade, a rediscussão da causa e a reanálise das provas coligidas aos autos, olvidando que os embargos declaratórios constituem recurso de integração e não de substituição.

Não servem, com efeito, para responder a questionários sobre pontos de fato, para revolver questão já decidida, para abrandar o rigor da lei aplicada tampouco para forçar o julgador a repetir a fundamentação exarada no acórdão embargado.

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pela parte embargante no recurso não configura mácula, a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Imperioso salientar que inexiste, na legislação de regência, o dever de o julgador enfrentar, um a um, os dispositivos legais que fundamentam a pretensão recursal. Ao determinar a análise de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o artigo 489, §1º, inciso IV, da novel legislação processual não impõe ao julgador o dever de tecer considerações sobre todas as regras legais citadas pela parte recorrente, entendimento que obstaculizaria a efetivação do princípio da razoável duração do processo. Determina, tão somente, sejam motivadamente afastadas as alegações que, em tese, seriam capazes de alterar a conclusão do julgado, o que restou observado pelo acórdão embargado.

A propósito, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Julgadora:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado
.

Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 837.816/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO LAVA JATO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. CLARA. COERENTE. REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I - São cabíveis Embargos Declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.

II - Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

III - In casu, o acórdão ora embargado foi claro ao manifestar-se, expressamente, a respeito da alegada omissão.

IV - Na hipótese em exame, verifica-se que, a conta de supostas omissões, o que pretende o embargante é a rediscussão da matéria, já devidamente analisada, situação que não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios.

Embargos de Declaração rejeitados.”

(EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1911510/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO.

1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP, situações que não se fazem presentes.

2. As matérias foram decididas com a devida e clara fundamentação, no sentido da impossibilidade de absolver ou desclassificar a conduta por demandar a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, consoante a Súmula 7/STJ.

3. Não há falar-se em vícios integrativos, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão livre do aresto recorrido, tanto mais que revelam, em essência, mero inconformismo com o resultado do julgamento.

4. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgRg no AREsp 1902952/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E TUTELA PROVISÓRIA. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA DISCORDÂNCIA DA PARTE EMBARGANTE COM A CONCLUSÃO DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO COLEGIADO. PREQUESTIONAMENTO. ART.1.025 DO CPC. EMBARGOS DESPROVIDOS

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, somente é cabível o manejo de embargos de declaração se a decisão for obscura (acerca da compreensão do seu conteúdo), contraditória (tomando-se a decisão em si mesma, e não com o entendimento da parte ou com interpretação da lei), omissa (quanto à questão relevante suscitada no litígio ou acerca da qual deveria o juiz pronunciar-se de ofício), ou para fins de correção de erro material.

2. Não se constatando a ocorrência de erro material apontado pela parte embargante e restando evidente que as alegações por ela esgrimidas nitidamente revelam sua intenção de rediscutir o mérito da decisão do Colegiado - que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os declaratórios, impõe-se o desacolhimento dos embargos
.

3. Para que reste prequestionada a matéria, é desnecessário refutar especificadamente os dispositivos legais que a parte entende cabíveis, bastando, para tanto, que o julgamento esteja fundamentado nas razões de fato e de direito que conduzem à solução da lide.”

(7985758, 7985758, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-01-31)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DA DEMANDA. RECURSO PROTELATÓRIO.
ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015, NA EVENTUAL DEDUÇÃO DE NOVA INSURGÊNCIA DESPROPOSITADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO EMBARGADA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS, para manter in totum os termos da decisão recorrida, em consonância com o voto da relatora.”

(8134834, 8134834, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-14)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas no art. 1.022 do CPC/2015. II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. III – Pretende a parte embargante a rediscussão de matéria já apreciada por este Juízo, o que não é permitido pelo sistema processual vigente. IV – Recurso manifestamente protelatório.
Aplicação da multa de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.”

(5080358, 5080358, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-26, Publicado em 2021-05-10)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I –
Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas. II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. III – Embargos de declaração conhecidos e improvidos
.”

(7462442, 7462442, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-06)

‘’EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Embargos de Declaração, e lhe REJEITAR, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator. Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator, Des. Leonardo de Noronha Tavares – Presidente, Desª. Maria do Céo Maci’’

(8277119, 8277119, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-22)

Assim, na ausência de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, é caso de desacolhimento do recurso, uma vez que o acórdão embargado analisou fundamentadamente a matéria controvertida devolvida à análise desta Câmara por ocasião do julgamento do recurso de apelação cível.

Conforme se observa, pretende a embargante rediscutir a matéria já enfrentada pelo acórdão, motivo pelo qual utiliza, inadequadamente, a via dos embargos de declaração.

Cumpre salientar, quanto ao prequestionamento, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia.

Portanto, não estando presentes os pressupostos específicos de cabimento dos embargos de declaração, é caso de rejeitá-los, a despeito da alegada intenção de prequestionamento.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém (PA),18 de abril de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/04/2022